Tribunal: TJPA
Processo: 0800396-52.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800396-52.2020.8.14.0009

APELANTE: JOANA DARC MIRANDA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800396-52.2020.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

AGRAVANTE: JOANA DARC MIRANDA DA SILVA.

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A e GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível, reformando em parte a sentença para reconhecer a abusividade de descontos realizados em conta-corrente e determinar a restituição dos valores indevidamente cobrados.

A parte agravante requer a reforma parcial da decisão para que a restituição seja feita em dobro e para que o valor da indenização por danos morais seja majorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se a duas questões: (i) saber se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma dobrada; e (ii) verificar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Demonstrada a ausência de comprovação contratual que justificasse os descontos efetuados sob a rubrica "P. CTA. CARTÃO CC DIVERSOS RECEBIMENTOS", impõe-se a restituição em dobro dos valores cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da evidência de má-fé da instituição financeira.

5. Quanto à indenização por danos morais, não há justificativa para a majoração do valor fixado na decisão agravada, que se mostrou proporcional à obrigação principal e ao contexto dos autos, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. "A restituição de valores cobrados indevidamente em conta-corrente deve ocorrer em dobro quando evidenciada a má-fé da instituição financeira."

2. "A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o contexto fático e o valor da obrigação principal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para
estabelecer que a restituição em dos descontos promovidos sob a rubrica P. CTA. CARTÃO CC DIVERSOS RECEBIMENTOS deve ocorrer de forma dobrada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800396-52.2020.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

AGRAVANTE:
JOANA DARC MIRANDA DA SILVA.

ADVOGADO:
HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A e GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOANA DARC MIRANDA DA SILVA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, a através da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso de apelação que interpôs.

Em suas razões, a parte agravante diz que a sentença deve ser parcialmente reformada para que seja determinada a restituição em dobro dos valores descontados, bem como majorado o valor da indenização por danos morais.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível, reformando em parte a sentença para reconhecer a abusividade de descontos realizados em conta-corrente e determinar a restituição dos valores indevidamente cobrados.

A parte agravante requer a reforma parcial da decisão para que a restituição seja feita em dobro e para que o valor da indenização por danos morais seja majorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se a duas questões: (i) saber se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma dobrada; e (ii) verificar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Demonstrada a ausência de comprovação contratual que justificasse os descontos efetuados sob a rubrica "P. CTA. CARTÃO CC DIVERSOS RECEBIMENTOS", impõe-se a restituição em dobro dos valores cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da evidência de má-fé da instituição financeira.

5. Quanto à indenização por danos morais, não há justificativa para a majoração do valor fixado na decisão agravada, que se mostrou proporcional à obrigação principal e ao contexto dos autos, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. "A restituição de valores cobrados indevidamente em conta-corrente deve ocorrer em dobro quando evidenciada a má-fé da instituição financeira."

2. "A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o contexto fático e o valor da obrigação principal."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso deve ser parcialmente provido.

Tem razão a recorrente quando requer a restituição em dobro dos descontos promovidos sob a rubrica P. CTA. CARTÃO CC DIVERSOS RECEBIMENTOS, eis realizados sem comprovação contratual que os respaldasse, o que evidencia a má fé da instituição financeira.

Não obstante, sobre o valor da indenização por danos morais, nada há o que se reformar.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, a indenização foi fixada em R$ 300,00, considerando a realidade dos autos, em que temos uma obrigação principal no valor de R$ 270,60 (duzentos e setenta reais e sessenta centavos) e que o único desconto promovido aconteceu em 14/06/2018, ou seja, quase 20 meses antes do ajuizamento da ação, o que deve ser levado em consideração no estabelecimento do valor da indenização (EREsp nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5/2/2009).

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, apenas para estabelecer que a restituição em dos descontos promovidos sob a rubrica P. CTA. CARTÃO CC DIVERSOS RECEBIMENTOS deve ocorrer de forma dobrada.

É como voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/04/2025